Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-54.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016392-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), PETERSON TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 631.284.621-00 (EMBARGANTE), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (CUSTOS LEGIS), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PETERSON TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 631.284.621-00 (EMBARGADO), ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 627.818.801-59 (ADVOGADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÃNIME. MULTA APLICA, POR MAIORIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO FUNDADA NA RESOLUÇÃO Nº 03/2016 DO STJ – ACÓRDÃO QUE JULGA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO PARA CASSAR ACÓRDÃO RECLAMADO E RESTABELECER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR CONSUMIDOR CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA NÃO PUBLICAÇÃO DE VOTO DE DESEMBARGADORA QUE NÃO INTEGROU A TURMA JULGADORA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE ASSERTIVAS CONTIDAS NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR – INOCORRÊNCIA – FALHA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E ACOMPANHAMENTO DE RACIOCÍNIO LÓGICO-PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA – DESCABIMENTO – MANIFESTO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – IMPOSIÇÃO CUMULADA DAS MULTAS DO ART. 80, VII, E 1.026, §2º, DO CPC – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO CUMULADA DE MULTAS E DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE EVENTUAL TRÂNSITO EM JULGADO DO ARESTO EMBARGADO.
1. O eg.
STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” e de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (REsp 1145636/SC e EDcl no REsp 440.106/RJ).
2. “
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018). 3. “
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014). 4. “
O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto nos autos da Reclamação nº 1016392-54.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o v. acórdão que, por maioria, nos termos do voto do relator, proveu a Reclamação nº 1016392-54.2019.8.11.0000, formulada por
PETERSON TEIXEIRA ARAÚJO, para, assim,
cassar o v.
acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e
restabelecer integralmente a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do 2
º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 8010226-72.2019.811.0003), ajuizada pelo embargado/reclamante contra a Concessionária/recorrente, julgou parcialmente procedente do pedido para declarar inexistente o débito referente à fatura do mês de dezembro/2018, emitida pela Concessionária e enviada ao embargante, e ordenar “
a revisão da mesma para fazer constar como consumo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores à fatura discutida
”, mas rejeitando o pedido indenizatório “
ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou seus prepostos, capazes de gerar o dano moral
” (cf. Ids. nº 21479492, 21479499 e 55615523 a 55883970

A Concessionária/embargante alega o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
não fora não fora disponibilizado o voto da e. Desembargadora Serly Marcondes Alves
”, e de duas contradições.

A primeira porque o voto condutor afirmou, de um lado, que a reclamação, nas palavras da Concessionária, e não do acórdão, “
não descreve os fatos ou circunstâncias que pudessem ser inseridas nos quadrantes do artigo 988 do CPC, uma vez que não seria possível a parte alegar descumprimento de acórdão do STJ pela Turma Recursal
”, mas, em seguida, afirma que a reclamação “
pretende discutir jurisprudência consolidada daquela Corte
”; conclui a Concessionária, então, que a irresignação do embargado “
não deveria ser admitida, uma vez que não preenche os demais requisitos
” do art. 988 do CPC (sic – cf. Id. nº 57168497 - pág. 5/6)

Sustenta, neste ponto, que o voto vencido, proferido pelo i. Des. José Zuquim Nogueira “
conduz a elucidação de que
(o embargado visa)
rediscutir toda matéria fático-probatório sob o viés de suposta violação ao entendimento consolidado do STJ
”, o que é inadmissível.

No segundo ponto, afirma que o “
voto condutor do nobre Relator está em contradição com a própria decisão do STJ, que já adotou o posicionamento de que as únicas hipóteses do cabimento da denominada ‘reclamação’, são as hipóteses taxativas do artigo 988 do CPC
” (cf. Id. nº 57168497 - pág. 8).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios para “
sanar a omissão e as contradições em testilha
”, inclusive com aplicação de efeitos infringentes, porque “
o seu saneamento não
(leva)
a outra conclusão se não a improcedência da reclamação
” (sic - cf. Id. nº 57168497 - pág. 10).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 66583475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não se verifica a omissão ventilada, alusiva à falta de publicação do voto da e. Desa. Serly Marcondes Alves, pois a e. Desembargadora não compôs a Turma Julgadora da Seção de Direito Privado na Sessão de Julgamento da Reclamação nº 1016392-54.2019.8.11.0000.

Consta do acórdão embargado que a Turma Julgadora foi integrada pelo relator, Desembargador João Ferreira Filho, e, como vogais, figuraram as Desembargadoras Antônia Siqueira Gonçalves, Clarice Claudino da Silva, Marilsen Andrade Addário e Nilza Maria Pôssas de Carvalho, e os Desembargadores Dirceu dos Santos, Guiomar Teodoro Borges, José Zuquim Nogueira, Rubens de Oliveira Santos Filho, Sebastião Barbosa Farias e Sebastião de Moraes Filho (cf. Ids. nº 55615523 - pág. 1, 55883962 - pág. 1 e 55883970 - pág. 1), ou seja, onze desembargadores julgadoras, número que atende e inclusive ultrapassa o quórum mínimo de nove membros exigido pelo art. 15-A, parágrafo único, do RITJMT.

No mais, relembro que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC), daí porque não há falar em acolhimento de declaratórios para saneamento de alegadas contraposições entre assertivas feitas na fundamentação decisória sem qualquer reflexo na parte dispositiva do julgado.

Aliás, neste aspecto, cabe anotar que as duas contradições apontadas sequer existem.

Conforme relatado, a Concessionária diz que o voto condutor do aresto padece de incoerência por afirmar
, de um lado, que a reclamação – nas palavras da Concessionária, e não do acórdão – “
não descreve os fatos ou circunstâncias que pudessem ser inseridas nos quadrantes do artigo 988 do CPC, uma vez que não seria possível a parte alegar descumprimento de acórdão do STJ pela Turma Recursal
”, mas, lado outro, que a reclamação “
pretende discutir jurisprudência consolidada daquela Corte
”..., o que, aliás, é inclusive sinalizado pelo voto vencido, proferido pelo e. Des. José Zuquim Nogueira.

Conclui a embargante, assim, que a reclamação “
não deveria ser admitida, uma vez que não preenche os demais requisitos
” do art. 988 do CPC (sic – cf. Id. nº 57168497 - pág. 5/6).

O que se verifica das razões dos declaratórios, na verdade, é uma bastante notável falha de interpretação de texto e acompanhamento do raciocínio lógico-processual desenvolvido.

Ora, como dito e redito, falado e refalado, pelo acórdão embargado, a partir da edição da Resolução stjotense, que fez um “
blend
” de institutos inassimiláveis, passou a existir indevidamente no ordenamento jurídico pátrio “duas espécies” de reclamação.

A primeira, que o v. acórdão embargado denominou de “
reclamação típica
”, é vocacionada à preservação da “
competência do tribunal
”, a à garantia da “
autoridade das suas decisões
”, da observância “
de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
”, ou, ainda, de “
enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
”, tudo isso nos termos do art. 988, I a VI, do CPC. Essa reclamação típica é ação de natureza constitucional não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Já a segunda espécie, chamada de “
neo reclamação
” ou “
nossa reclamação
”, decorre diretamente da parte final do 1º daquela resolução stjotense, que, ao impor aos Tribunais de Justiça “
a competência para processar e julgar as Reclamações
” que visem “
garantir a observância de precedentes
”, fez bastante caro floreio retórico e conferiu inédito e ainda maior elastério às hipóteses de cabimento da reclamação, abolindo a circunscrição temática e autorizando a interposição de verdadeiro recurso formalmente travestido de reclamação.

Em outras palavras, há a reclamação típica, vinculada às hipóteses do art. 988 do CPC e que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, e a neo reclamação, vinculada à Resolução nº 03/2016 do eg. STJ, que só pode ser utilizada dessa forma.

Transcrevo, então, o único trecho do voto condutor de que a Concessionária pode estar falando:

“No caso, a inicial recursal (da reclamação)
não descreve fatos ou circunstâncias que possam ser insertas nos quadrantes do art. 988 do CPC, já que a parte não reclama, e nem poderia fazê-lo, de descumprimento de acórdão do STJ pela Turma Recursal proferido em determinado caso concreto e entre as mesmas partes
, ou seja, não se deseja aqui, e nem seria possível, o manejo da ação constitucional de Reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF, regulada pelo art. 988 do CPC, não havendo sentido algum em qualquer referência que se queira fazer ao citado cânon.

O caso envolve mera “reclamação” de que o acórdão da Turma Recursal
– reformando a sentença de piso que reconhecera a nulidade do procedimento adotado pela Energisa à apuração do consumo sonegado justamente pelo desprezo de aspectos essenciais do devido processo legal, com destaque para o contraditório e para a ampla defesa
–, teria violado não esta ou aquela corrente da jurisprudência do STJ, mas a própria jurisprudência consolidada daquela Corte (Tema 699) em súmula, repetitivos etc, dando azo, portanto, à interposição do recurso, ops!, à reclamação prevista na Resolução STJ 03/2016
.

A presente reclamação, portanto, foi admitida e processada, e será julgada, exclusivamente pelo viés próprio e condicionante da Res. 03/2016, de modo que, sob esse enfoque, passo ao reexame do caso”
(
grifei
)
.

Com efeito, o v. acórdão disse, realmente, que a reclamação “
não descreve fatos ou circunstâncias que possam ser insertas nos quadrantes do art. 988 do CPC
”, mas, ao contrário do que concluiu a Concessionária, é justa e precisamente por isso, porque fundada na Resolução nº 03/2016 do eg. STJ, que ela deve, sim, ser admitida como recurso.

Quanto à segunda contradição apontada pela embargante, quando diz expressamente que o “
voto condutor do nobre Relator está em contradição com a própria decisão do STJ, que já adotou o posicionamento de que as únicas hipóteses do cabimento da denominada ‘reclamação’, são as hipóteses taxativas do artigo 988 do CPC
” (cf. Id. nº 57168497 - pág. 8), relembro exclusivamente que o eg. STJ também já sedimentou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

Igualmente óbvio, pois, o descabimento da alegação, nos declaratórios, de que o julgado se contrapõe à jurisprudência do eg. STJ, posto que alegação dessa natureza releva nítido intuito de rediscussão da matéria,
escopo incompatível com a estreita via recursal eleita, que só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, o eg. STJ:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. (...) 1. No caso, sobre as alegadas omissão e contradição referentes à interpretação dada ao Decreto-Lei n. 467/1969, revela-se que a pretensão da parte embargante é, tão somente, demonstrar irresignação com o conteúdo do aresto impugnado. (...) 3. No que pertine à contradição suscitada, descabe a alegação de ocorrência de tal vício, sob o fundamento de que deveria ser aplicado "o mesmo raciocínio, interpretação e aplicação" dados para o caso dos "animais silvestres". 4.
O vício alegado não se afigura como contradição típica a ser sanada pela via dos aclaratórios, porque, se fosse existente
(o que não ocorre no caso)
, equivaleria a uma contradição externa, não sanável pela via dos embargos de declaração. Demais disso, o argumento veicula mera irresignação com a premissa e com a conclusão do julgado embargado
. (...) 5.
A insurgência revela propósito manifestamente protelatório e a utilização indevida dos aclaratórios, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.579.413/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016 e EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.395.899/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2016. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa” (STJ – 1ª Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 22/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...) OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO EXTERNA QUE NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA
. INTEGRATIVO REJEITADO. (...) 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração. 4.
A contradição que autoriza os aclaratórios é a inerente ao próprio acórdão
. 5.
O recurso integrativo não se presta à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 6.
Em razão da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se ao embargante a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa
. 7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1440783/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 22/08/2017, DJe 06/09/2017 –
grifei
).

Aliás, falando em vedação processual, ao contrário do que parece entender a embargante e como visto nos julgados supratranscritos, não há nenhuma vedação, nem legal e nem jurisprudencial, à imposição de multa àqueles que interpõem declaratórios manifestamente infundados e protelatórios, mesmo quando digam tratar-se de intuito de prequestionamento.

Na verdade, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula nº 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
, e, como a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015, é aplicável aos aclaratórios “
manifestamente protelatórios
”, criou-se o entendimento jurisprudencial de que os declaratórios com propósito de única e exclusivamente prequestionar a matéria não comportariam a imposição da multa aludida.

Todavia, não é esse o caso; após visivelmente rediscutir a matéria e criticar a conclusão decisória estabelecida em seu desfavor sob o fundamento absolutamente insubsistente de contradição externa, a embargante pede pura e secamente acolhimento dos declaratórios para modificar a definição do quadro decisório, dizendo que “
o seu saneamento não
(leva)
a outra conclusão se não a improcedência da reclamação
” (sic - cf. Id. nº 57168497 - pág. 10).

Na verdade, ao interpor os embargos declaratórios ao invés de proceder de maneira processualmente coerente e leal, mediante o manejo do recurso processual cabível, em que seja possível requestar a reforma da decisão por mero inconformismo com as suas razões de decidir, a embargante deixa claro o seu propósito de atrasar tanto quanto possível a prestação jurisdicional, causando tumulto processual.

E, após proceder maliciosamente, ainda pretende engessar a atividade punitiva do Poder Judiciário como se lhe fosse defesa a fixação da multa instituída pelo art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, ou art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

No intuito de se esquivar da imposição sequencial de multas, especialmente quando do manejo dos embargos de declaração, não basta à parte recorrente o discurso genérico de que existem vícios decisórios ou de que existe intuito de prequestionamento; é imprescindível que este seja o
único escopo recursal
. Mas há, ainda, uma maneira mais simples e aparentemente ignorada: não interpor recursos infundados e protelatórios e, acima disso, agir de modo processualmente leal.

Nesse sentido, igualmente já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ:

“
ementa:
(...) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. (...) 1. "
Tendo em vista que os embargos de declaração opostos na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
" (AgRg no REsp 1.173.955/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 25/11/10). 2. (...) 4. Agravo regimental não provido” (STJ –
1ª Turma
– AgRg no Ag 1354391/SP – Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 16/12/2010, DJe 02/02/2011 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. (...) ACÓRDÃO RECORRIDO CONDENATÓRIO DO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73, AO ORA AGRAVANTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, EM 2º GRAU. (...) REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "não restando nítido o caráter de prequestionamento dos embargos de declaração e concluindo o Tribunal local ser o recurso procrastinatório, a revisão da aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
" (STJ, AgInt no AREsp 929.476/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no Ag 1.405.036/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016; STJ, AgRg no REsp 1.262.877/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 21/03/2016; STJ, AgRg no REsp 1.288.725/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 05/02/2016. IV.
No caso, o Tribunal de origem, ao apreciar os Declaratórios, concluiu que, "inconformado com o decisum, o embargante objetiva o reexame da questão de acordo com suas interpretações, o que permite a ilação de que a oposição dos embargos é manifestamente protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC
", e que "sequer há se falar em empecilho à aplicação de multa sob a alegação de que os embargos têm finalidade de prequestionamento. De fato, a Súmula n.° 98 do STJ dispõe que: 'embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório'. Contudo,
no caso em apreço, as razões contidas nos embargos sob o título de prequestionamento buscam a rediscussão da matéria devidamente fundamentada no acórdão, o que permite a constatação de manifesto caráter procrastinatório e não de notório propósito de prequestionamento
". Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo, acerca da natureza meramente protelatória dos Embargos de Declaração, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. V.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando "os embargos de declaração opostos pela recorrente na origem não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, é de se manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC. Precedentes
" (STJ, REsp 1.424.563/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2016). VI. Agravo interno improvido” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no REsp 1626469/MG – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/08/2018, DJe 28/08/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. (...) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. (...) RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não ocorre ofensa ao art. 1.022, II, do NCPC, quando o acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, como no caso, as questões postas em debate.
O mero inconformismo da parte com o desfecho contrário aos seus interesses não configura negativa de prestação jurisdicional
. 3.
O requisito do prequestionamento estará atendido se a Corte de origem, conquanto não faça menção expressa aos dispositivos legais tidos por contrariados, tiver se manifestado acerca da questão jurídica apresentada no recurso especial
. (...) 5.
Os embargos de declaração opostos que apresentem pretensão impertinente
,
como a rediscussão de matérias já decididas
,
caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC
” (STJ –
3ª Turma
– AgInt no AREsp 1274918/BA – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018, DJe 27/09/2018 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
(...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. (...) 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 4.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa
” (STJ –
4ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 978.277/MG – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 22/05/2018, DJe 01/06/2018 –
grifei
e
destaquei
).

Nesse sentido, aliás, também já decidiu até mesmo a colenda 5ª Turma do eg. STJ, que, conquanto responsável pela consolidação da jurisprudência pátria em matéria de Direito Penal, aplica subsidiariamente as disposições do CPC, como permite o art. 3º do CPP:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO. 1. Mostram-se protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de discutir a matéria de fundo, quando o recurso interposto na origem não foi conhecido por intempestividade.

2.
Tendo em vista que os embargos não pretendiam o prequestionamento de questão federal, mas sim a rediscussão da matéria examinada, afasta-se a incidência da da Súmula 98/STJ para manter a multa aplicada com fundamento no parágrafo único do art. 538 do CPC
.

3. Agravo regimental improvido” (STJ – 5ª Turma – AgRg no Ag 1215616/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI – j. 25/05/2010, DJe 28/06/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Admito, pois, a absoluta inexistência de qualquer vício no v. acórdão embargado, a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, e, ainda, a existência de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII).

Aliás, a propósito da possibilidade de imposição cumulada da multa por litigância de má-fé (CPC/2015, art. 80; CPC/1973, art. 17) e pela interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios (CPC/2015, art. 1.026, §2º; CPC/1973, art. 538, p.ú.), já decidiu o eg. STJ, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:
A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória
. 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1250739/PA – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/12/2013, DJe 17/03/2014 -
grifei
).

No ponto, cabe ainda destacar, ainda, que a eg. Corte Superior de Justiça já decidiu que “
os embargos declaratórios com a finalidade de se obter a reconsideração da decisão recorrida não interrompem o prazo para interposição de outros recursos
”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 740.697/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 12/04/2016, DJe 15/04/2016)
.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Se a insurgência apresentada contra decisão colegiada é manifestamente incabível, não ocorre a interrupção do prazo recursal, sendo manifestamente incabível a pretensão de rediscutir o mérito do agravo regimental anteriormente interposto
. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 231.704/CE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/11/2014, DJe 11/11/2014 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022 DO CPC/2015). EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. (...) 2. O entendimento desta Corte é de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de embargos de declaração com nítido pedido de reconsideração, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1456532/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019).

E não se diga, com apoio no decidido no julgamento do AgRg no AREsp 834.956/DF, que “
os embargos de declaração tempestivos, ainda que rejeitados por terem o propósito de rejulgamento, interrompem o prazo recursal
”, porque o “
thema decidendi
” naquela hipótese era a possibilidade ou não de recebimento, pelo juiz, dos declaratórios como pedido de reconsideração, situação completamente diferente do caso em apreço.

Além disso, sobre a questão, a Corte Cidadã faz expressa ressalva a este entendimento isolado, pois sua jurisprudência pacífica é de que, mesmo se rejeitados, os declaratórios interrompem o prazo para interposição de outro recurso, a não ser quando verificado o nítido intuito de rediscussão da matéria, quase um pedido de reconsideração do aresto, hipótese em que deve ser certificado o trânsito em julgado da questão.

Neste sentido, ambas as Turmas de Direito Civil Privado do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO TITULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. (...) 1. "Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal.
Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção
. Precedentes" (REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28/9/10). 2. Agravo regimental não provido” (STJ –
3ª Turma
– AgRg no AREsp 560.091/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 14/04/2015, DJe 28/04/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem entendeu que os embargos de declaração opostos pelo recorrente, por se tratar de verdadeiro pedido de reconsideração, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 2. Essa orientação está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no REsp 1360395/RS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 17/10/2013, DJe 28/10/2013).

Pelo exposto, desprovejo os declaratórios e, proclamando seu propósito protelatório, condeno a Concessionária/embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, e, ainda, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII, c/c art. 81), determinando, ainda, a certificação de eventual trânsito em julgado do aresto embargado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator sem a imposição da multa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (11º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (7º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(8º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(9º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(10ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (11º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2021:

RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME. MULTA APLICADA, POR MAIORIA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021